Tribunal: STF
Processo: HC 186711
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 565.283/SP, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 565.283/SP). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contudo, recomendou ao Magistrado de primeiro grau “que imprima celeridade na remessa do recurso de apelação ao Tribunal estadual”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “manifesto excesso de prazo para o desfecho da lide”. Afirma, em síntese, que “peticionou a Defesa do paciente, na data de 23 de agosto de 2019, interpondo recurso de apelação da r. sentença, declarando que desejava oferecer seu arrazoado na superior instância com fundamento no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal [...], tendo o Juízo de primeiro grau deferido o pedido em decisão datada de 30 de agosto de 2019”. Alega, contudo, que “decorridos 9 (nove) meses da petição de interposição recursal, ou seja, apenas na data de 26 de maio de 2020, houve certificação nos autos da ação penal, processo crime nº 0012724- 56.2017.8.26.0320, em curso perante a 2ª Vara Criminal de Limeira, de que o feito havia sido remetido à segunda instância, [...] constando da movimentação processual que os autos foram na mesma data pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, configurando desmesurado tempo de retenção na primeira instância, sem qualquer justificativa plausível”.
    5. Prossegue para ressaltar que o paciente se “com prisão provisória decretada em 28 de junho de 2017, havendo sido condenado à uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, o que significa dizer que, considerando a reprimenda a ele imposta, já teria cumprido a quase totalidade da pena sem que, ainda, tenha sido julgado seu recurso de apelação.”
    6. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Na hipótese de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] 
    Extrai-se das peças encartadas que paciente no dia 31 de julho de 2019 (fls. 31/67) foi condenado pelo crime de associação para o tráfico ilícito de droga às penas de reclusão de 03 (três) anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
    O ilustre Defensor interpôs recurso de apelação no dia 23 de agosto de 2019 (fls. 1480 dos autos de origem), pugnando juntada de razões em segunda instância, na forma do art. 600, §4°, do Código de Processo Penal, recurso ordinário este recebido (fls. 1482 dos autos de origem). Todavia, por conta do número excessivo de réus envolvidos nestes fatos, sete ao todo, dentre eles o paciente, a subida dos autos da instrução a este Sodalício demorou um pouco mais que o normal, o que é absolutamente razoável à luz da peculiaridade em tela, incúria que, a toda evidência, não pode ser imputada ao juízo. 
    Pelo contrário. 
    Na hipótese, verifica-se, que os trâmites processuais deram-se dentro do campo da normalidade, especialmente se considerada a complexidade do feito, a pluralidade de réus e seus defensores, a multiplicidade de recursos interpostos e a necessidade de intimações pessoais dos sete expiados, optando o ora paciente pelo arrazoado na Segunda Instância, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 
    Nessa linha, não há falar em apelação em liberdade. Noutro giro, suficientemente provada a pedra de toque da prisão cautelar, vez que a custódia vem para acautelar o meio social e para garantia da ordem pública […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator